Tribunal: TJPA
Processo: 0814958-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814958-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ANGELA MARIA CORREA BARROS, REINALDO SANTOS BARROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0814958-54.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADOS: ANGELA MARIA CORREA BARROS e REINALDO SANTOS BARROSRELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEPÓSITO JUDICIAL. BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária e determinou a retirada do nome dos autores dos cadastros de inadimplentes. Os agravados ajuizaram ação revisional com consignação em pagamento, depositando valores que entendem devidos, visando a manutenção do contrato e a purgação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para suspender o leilão extrajudicial; e (ii) se o depósito judicial de valores, ainda que parciais, demonstra a boa-fé dos devedores e justifica a manutenção da posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, o risco de dano é evidente e irreversível, consubstanciado na iminência de alienação extrajudicial do imóvel residencial dos agravados.
4. A probabilidade do direito se evidencia pela consignação judicial de valores, demonstrando a intenção dos devedores de purgar a mora e manter o contrato, em consonância com o princípio da conservação dos negócios jurídicos e da função social do contrato. A discussão judicial sobre o débito e a realização de depósitos, ainda que o valor seja objeto de controvérsia, autorizam a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento final da lide, evitando prejuízos irreparáveis.
5. A decisão monocrática que manteve a tutela de urgência está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência que privilegia a proteção da moradia e a possibilidade de revisão contratual, não merecendo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 300 e art. 1.021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

0804639-14.2018.8.14.0040

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0814958-54.2024.8.14.0000
AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADA: A
NGELA MARIA CORREA BARROS
e
REINALDO SANTOS BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ID 22557762) contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 22002469), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão interlocutória do Juízo de 1º Grau que deferiu a tutela de urgência em favor dos agravados,
ANGELA MARIA CORREA BARROS
e
REINALDO SANTOS BARROS
.

A decisão de origem determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel financiado, a retirada do nome dos autores dos cadastros de restrição ao crédito e a abstenção de atos de cobrança, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a legalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97, afirmando que a consolidação da propriedade já ocorreu e que o prazo para purgação da mora se esvaiu. Alega que não há nulidade na notificação e que a liminar deve ser revogada.

Os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 23931599), pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando que realizaram depósito judicial do valor integral que entendem devido e que a venda do imóvel causaria prejuízo irreparável.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, a irresignação não merece prosperar.

A decisão monocrática recorrida analisou detidamente os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) e concluiu pelo acerto da decisão de primeiro grau.

O perigo de dano (
periculum in mora
) é manifesto e milita em favor dos Agravados. A realização do leilão extrajudicial e a consequente alienação do imóvel a terceiros acarretariam a perda da moradia, tornando a medida irreversível ou de difícil reparação. O direito à moradia goza de proteção constitucional e deve ser sopesado frente ao direito de crédito da instituição financeira.

Quanto à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), verifica-se que os Agravados ajuizaram ação revisional cumulada com consignação em pagamento, demonstrando a intenção de adimplir a dívida e manter o vínculo contratual. O fato de haver depósitos judiciais, ainda que o valor seja objeto de discussão, demonstra a boa-fé dos devedores e autoriza a suspensão dos atos expropriatórios, a fim de se evitar um dano desproporcional enquanto se discute o mérito da dívida.

O argumento do Agravante de que a consolidação da propriedade é ato jurídico perfeito não é absoluto. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, mesmo após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (Lei nº 9.514/97). Portanto, a suspensão do leilão para permitir a discussão sobre o valor devido e a regularidade do procedimento não se mostra ilegal ou teratológica.

Ademais, o Agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. A insistência na legalidade estrita do procedimento de execução extrajudicial, ignorando a judicialização da questão e os depósitos realizados, não é suficiente para revogar a tutela de urgência que visa proteger o resultado útil do processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026